Tribunal: STJ
Processo: 5059351-79.2026.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233931 - GO(2026/0086631-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSENILTON DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
CORPUS
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
OPERANDI
RECORRENTE POSSUI OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. PRISÃO
CAUTELAR NÃO CONFIGURA ANTECIPAÇÃO DE PENA. PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA PRESERVADA.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a2d6866-9edc-45b4-bb10-85fededff12a

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233931 - GO(2026/0086631-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSENILTON DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
CORPUS
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
OPERANDI
RECORRENTE POSSUI OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. PRISÃO
CAUTELAR NÃO CONFIGURA ANTECIPAÇÃO DE PENA. PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA PRESERVADA.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
habeas corpus
Josenilton da Silva
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás no HC n.
Santos
5059351-79.2026.8.09.0000, cuja ordem foi denegada, mantendo-se a prisão
preventiva por suposta prática de roubo majorado, sob o fundamento da garantia da
ordem pública e da insuficiência de medidas cautelares diversas, diante da gravidade
concreta do fato e da existência de outra ação penal em curso.
O recorrente alega que o acórdão impugnado reiterou fundamentos
inerentes ao próprio tipo penal – grave ameaça e uso de arma branca –, sem apontar
circunstâncias individualizadas que evidenciassem risco à ordem pública, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal, e, portanto, não há dados objetivos que justifiquem
a medida extrema, mormente diante da primariedade, ocupação lícita como ajudante
de pedreiro e residência fixa do réu.
Sustenta que a existência de outra ação penal em curso, por ameaça e
injúria, não se presta, isoladamente, para amparar a prisão preventiva, sob pena de
Documento eletrônico VDA55403498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:31
Código de Controle do Documento: 49626b50-3831-4c5e-b456-956af3af81e2

transformar a medida em automática, contrariando a orientação consolidada desta
Corte e o princípio da proporcionalidade, e exige-se demonstração específica do risco
de reiteração delitiva, o que não foi feito.
Aduz que as medidas cautelares previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal foram afastadas sem fundamentação individualizada, devendo ser
priorizadas como alternativa menos gravosa, em consonância com a reforma da
e com a excepcionalidade da prisão preventiva como
.
Lei n. 12.403/2011
ultima ratio
Requer, liminarmente, a concessão do direito de responder ao processo em
liberdade, em razão do
e do
, com expedição de
fumus boni iuris
periculum in mora
alvará de soltura e a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da
prisão. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para revogar a prisão preventiva,
com substituição por cautelares adequadas.
Contrarrazões às fls. 212/213.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, o Ministério Público
Federal opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
No ponto, consta da decisão de prisão preventiva (fls.
– grifo nosso):
107/108
[...]
No caso em questão, faz-se necessária a prisão preventiva do custodiado
pelo
que é
modus operandi, combinado com a gravidade concreta dos fatos,
o perigo do estado de liberdade dele, nos termos do arts. 310, § 5o, 312 e 313, do
Código de Processo Penal. Vejamos.
Aduz-se dos autos que a polícia foi acionada em virtude de roubo ocorrido
. Após indicação acerca das características físicas
num bar no Jardim Olímpico
do autor, iniciou-se patrulhamento nas proximidades quando avistaram pessoa
com as características indicadas. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito
empreendeu fuga a pé, pulando muros, invadindo quintais e telhados e
escondeu-se em uma das casas. Após buscas, foi possível localizar o
Documento eletrônico VDA55403498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:31
Código de Controle do Documento: 49626b50-3831-4c5e-b456-956af3af81e2

que se identificou como sendo JOSENILTON DA SILVA SANTOS, que
suspeito
confessou ter utilizado uma faca e roubado os pertences da vítima que estava na
casa (no endereço Rua X25, quadra 06, lote 01, Vila Nossa Senhora de Lourdes).
A polícia se deslocou com o suspeito JOSENILTON até sua casa, quando foi
possível encontrar o celular da vítima, um smart watch, cor preta, dois cartões de
crédito em nome de terceiro, bem como dois outros celulares descarregados. Após
a prisão em flagrante, levaram os objetos até a vítima que reconheceu seus
pertences (celular, relógio e cartões) , (depoimento condutor f.
). No mesmo
02/03
sentido encontra-se o depoimento de f. 08/09.
[...]
A certidão de antecedentes criminais indica que o autuado JOSENILTON
responde por ação penal por crime de ameaça, injúria de fatos de 07/2025
(autos no 5604456-23.2025.8.09.0011 – 1o Juizado de Aparecida de
)
Goiânia/GO
(mov. 04, f.
). Portanto, também são circunstâncias que recomendam a
81/82
conversão em preventiva, nos termos do
§5o, inciso IV, do Código de
art. 310,
Processo Penal.
[...]
O Tribunal de Justiça, ao manter a prisão cautelar, destacou o modus
-
operandi invasão do domicílio da vítima, subtração de diversos bens e emprego
– somada ao fato de o paciente, ao
de faca para intimidar e subjugar o ofendido
perceber a aproximação da viatura policial, ter empreendido fuga e buscado se
(fl. 179 – grifo nosso) e o risco concreto de
ocultar em residência de terceiros
reiteração delitiva, já que o recorrente possui ação penal em andamento.
No caso, da leitura dos autos, observa-se que o recorrente, valendo-se da
breve ausência da vítima, subtraiu um relógio
com o respectivo carregador
smartwatch
e dois cartões bancários, mas, ao retornar ao imóvel, a vítima o flagrou na posse dos
bens, ocasião em que, para assegurar a consumação do delito, o agente tomou uma
faca que estava sobre o balcão e, mediante grave ameaça, dominou a vítima, exigindo
também a entrega de seu aparelho celular. Intimidado, o ofendido entregou o telefone,
após o que o recorrente deixou o local.
Nesse sentido, tem-se que o entendimento das instâncias originárias está
em sintonia com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é idônea a fundamentação baseada no modus operandi do crime, a denotar a
periculosidade concreta do agente, circunstância que justifica a necessidade da
(AgRg no HC n.
de minha
custódia para a garantia da ordem pública
992.459/CE,
relatoria, Sexta Turma, DJEN
. E, ainda: AgRg no RHC n.
30/5/2025)
212.397/SP,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta
Turma, DJEN 21/5/2025.
E, mais, conforme jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência ou
ou inquéritos em curso
até mesmo outras ações penais
justificam a
e,
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva
assim, garantir a ordem pública (RHC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
156.048/SC,
Documento eletrônico VDA55403498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:31
Código de Controle do Documento: 49626b50-3831-4c5e-b456-956af3af81e2

– (AgRg no HC n.
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe

15/2/2022,
18/2/2022)
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
–
951.885/GO,
26/11/2024
grifo nosso).
Assim, a prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública
quando há gravidade concreta dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva
(AgRg no HC n.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
1.025.830/MG,
convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN
.
10/9/2025)
Destaco, ainda, que a prisão preventiva não caracteriza antecipação de
pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo
(AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato
de culpabilidade
828.065/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
.
30/11/2023)
Ante o exposto, à luz dos precedentes,
ao recurso em
nego provimento
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55403498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:31
Código de Controle do Documento: 49626b50-3831-4c5e-b456-956af3af81e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 233.931 / GO
Número Registro: 2026/0086631-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2603553541 2606553564 50571239820268090011 505935179 50593517920268090000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSENILTON DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 32361aed-1696-40e1-b2e4-3eab5858afae